Tribunal: TJPA
Processo: 0803802-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8883 - Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803802-11.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALEXSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO - PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC) – DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 99, §2º, DO CPC. NÃO OBSERVADA A NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os pre
sentes autos de Agravo de Instrumento nº
0803802-11.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEXSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA
, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito Vara da Fazenda de Ananindeua/PA, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Danos nº
0800764-07.2019.8.14.0006
ajuizada em desfavor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA e DEPARTAMENTO DE TRÊNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo autor.

Em breve síntese, narram os autos, ter o requerente/agravante arrematado veículo em leilão do DETRAN, realizado em 29/05/2018, no valor total de R$ 10.567,95 (dez mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Contudo, devido a restrições do bem junto à SEFA, não foi possível transferir a titularidade de propriedade e nem quitar o licenciamento e IPVA do automóvel, o que acarretou multas ao recorrente, ante a pendência de regularização.

Pretendendo resolver a situação, foi movida ação ordinária, em que se requereu, primeiramente, o parcelamento das custas processuais. Todavia, considerando que se tratava de valor elevado, que não conseguiria pagar, a parte requereu a concessão de assistência judiciária gratuita.

O pedido foi negado pelo juízo de piso, fundamentando que em se tratando o objeto da lide de compra de veículo, objeto não essencial, afasta-se a condição de pobreza alegada pelo ator.

Irresignado, o requerente interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Teceu comentários quanto ao princípio da isonomia e o acesso à justiça, e asseverou ser clara a lei ao estabelecer que antes de indeferir o pedido de gratuidade, o magistrado deverá dar oportunidade para que o pleiteante ao pedido de justiça gratuita comprove suas alegações, o que não ocorreu
in casu.

Deste modo, pugnou a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória atacada, e ao fim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de cognição sumária, concedi o efeito suspensivo requerido à decisão agravada, ante a presença dos permissivos legais (ID. 3022251)

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob o ID. 3399207.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 3408558)

Vieram conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

O presente Agravo tem como objeto a reforma da decisão de primeiro grau, no que concerne ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.
O benefício da assistência judiciária gratuita
previsto na lei
1.060
/50, parcialmente revogada se encontra disciplinado pelo
Novo Código de Processo Civil
, em seus dispositivos de
98
a
102
, e, assim preleciona:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

Tal entendimento, pois, vem ao encontro do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal:

“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos;”
(grifei).

O referido comando constitucional autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Contudo, a
jurisprudência do STJ é firme e tranquila também no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do referido benefício, gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário.

Assim
havendo dúvidas quanto a veracidade da declaração de hipossuficiência alegada pela parte, o magistrado deve determinar a comprovação do estado de miserabilidade para formação do convencimento, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O pedido de assistência gratuita pode ser feito em qualquer fase do processo, sendo suficiente para a sua obtenção a simples afirmação do estado de pobreza.

2. Por se tratar de presunção juris tantum, pode o Magistrado, em caso de dúvida acerca da veracidade da declaração de pobreza do requerente, ordenar-lhe a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. Precedente do STJ.3. Agravo improvido. (STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag nº 1.138.386/PR. Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 03/11/2009).

Aliás, conforme dispõe o Código de Processo Civil, tal oportunidade de comprovação, não se revela mera liberalidade do magistrado, mas regra procedimental, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(grifo meu)

Assim, se o juízo
a quo
não se convencia da hipossuficiência alegada, deveria ter determinado à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, requerendo, a exemplo, a comprovação de rendimentos, declaração de Imposto de Renda, antes de indeferir o benefício.

Vale mencionar a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC) – REGRA DO ART. 99, §2º, DO CPC NÃO OBSERVADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO CASSADA, DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0023582-81.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 05.12.2018)

(TJ-PR - AI: 00235828120188160000 PR 0023582-81.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 05/12/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Embargos à execução – Pessoas físicas e jurídica – Antes de indeferir-se o pedido, por não comprovada a inanição financeira, necessário oportunizar-se aos agravantes a comprovação da alegada hipossuficiência – Art. 98, §6º, do CPC – Recurso provido em parte.*

(TJ-SP - AI: 20365843720208260000 SP 2036584-37.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 29/06/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU, DE PLANO, O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR MAGISTRADO "A QUO" QUE, NÃO CONVENCIDO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO REQUERENTE, INDEFERE A GRATUIDADE JUDICIÁRIA, SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA TRAZER NOVOS ELEMENTOS DE PROVA AOS AUTOS. EXEGESE DO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40252202520198240000 Itapema 4025220-25.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 17/10/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Deste modo, considerando que no caso em comento o magistrado indeferiu o pedido formulado quanto a assistência judiciária gratuita sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência financeira da parte, em desatenção ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, imperiosa se faz a anulação da decisão.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de desconstituir a decisão agravada e determinar ao juízo
a quo
que oportunize à parte recorrente a devida
comprovação
de sua
hipossuficiência
financeira.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020